Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710426-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: LUCAS JHONATAN MOURA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante juntem cópia dos autos que embasam as alegações do presente habeas corpus, em especial a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a folha de antecedentes criminais do paciente, se já houver, facultando a impetrante a juntada de outras peças que considerem necessárias para melhor instruir o feito. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 21:56:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator